Tribunal: TJDFT
Processo: 0704668-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INVOCAÇÃO DO PLEITO. PEÇA DE DEFESA. LACUNA NO JULGADO. TERMO INICIAL. OCORRÊNCIA.
1. Constatado o silêncio do acórdão quanto ao termo inicial da concessão de assistência judiciária ao réu, o acolhimento dos embargos de declaração opostos para sanar a aludida dúvida é medida que se impõe.
2. Se o pleito de gratuidade de justiça foi requerido por ocasião da apresentação da peça de defesa, seus efeitos devem retroagir a essa data.
3. Recurso provido.